Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-47.2021.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000949-47.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), M C COMERCIO DE FRUTAS LTDA - CNPJ: 27.328.360/0001-73 (EMBARGADO), MARIA CRISTINA VERONEZES - CPF: 896.100.321-68 (EMBARGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação e manteve sentença de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

I
I
. Questão Em Discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a pertinência de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.255 do STF; e

(
ii
) verificar se houve omissão quanto à aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, diante do reconhecimento do pedido e cumprimento da obrigação pela Fazenda Pública
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio hábil para rediscussão do mérito.

4.
O acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente a tese sobre a fixação dos honorários advocatícios, ao adotar a técnica da decisão suficiente e fundamentar a manutenção dos honorários com base nos §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do CPC
, com base no tema 1.076 do STJ
.

5.
O acórdão, entretanto, omitiu-se quanto à análise da tese relativa ao art. 90, § 4º, do CPC, o qual prevê a redução dos honorários pela metade em caso de reconhecimento do pedido e cumprimento da obrigação, o que se verificou nos autos com o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após impugnação do débito
.

IV
.
D
ispositivo e tese

6. Embargos de
declaração acolhidos em parte
.

Tese de julgamento:

“
1.
A análise da possibilidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios,

pode ser afastada mediante decisão suficientemente fundamentada com base nos critérios do art. 85, §§ 2º a 5º, do CPC
.

2.
Configura omissão no acórdão a ausência de enfrentamento da aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, quando demonstrado o reconhecimento do pedido e o cumprimento integral da obrigação pelo ente público, hipótese que impõe a redução dos honorários pela metade
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º; art. 90, § 4º; art. 1.022
.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.076 do STJ
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão (id.
267667776
), no qual foi desprovido o recurso de apelação interposto pelo ente federativo, mantendo-se a sentença que o condenou ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 5º

do Código de Processo Civil.

O Embargante alega, em síntese, a existência de omissões no julgado, especialmente quanto à aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, diante do reconhecimento do pedido e do cumprimento integral da obrigação pela Fazenda Pública, o que ensejaria a redução dos honorários advocatícios pela metade. Sustenta, ainda, a possibilidade de fixação equitativa dos honorários sucumbenciais em razão do elevado valor do proveito econômico, matéria afetada ao Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, o que justificaria o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da questão com repercussão geral reconhecida.

Aponta, ademais, precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Cortes Superiores em apoio às teses sustentadas, inclusive decisões recentes do Supremo Tribunal Federal que mitigam a literalidade do art. 85, § 8º, do CPC, em nome da razoabilidade e da proporcionalidade

(
id
.

270074854
).

C
ontrarrazões
apresentadas em
id
.
272310889
.

Dispensada a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça
(Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

O
s embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito.Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz (CPC/2015, art. 1.022).

No caso em análise, o Embargante aponta omissão no acórdão, sustentando a ausência de pronunciamento quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.255 da Repercussão Geral no STF, que trata da possibilidade de fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, bem como quanto à aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução dos honorários pela metade nas hipóteses de reconhecimento do pedido e cumprimento integral da obrigação
.

Quanto à primeira alegação, não assiste razão ao Embargante. O acórdão impugnado manteve a fixação da verba sucumbencial com base nos §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do CPC, de forma expressa e fundamentada. Assim, a Corte enfrentou a matéria e afastou, ainda que de forma implícita, a aplicação do juízo equitativo previsto no § 8º do mesmo dispositivo legal, adotando a técnica da decisão suficiente. Não há, portanto, omissão a ser sanada quanto à necessidade de sobrestamento do feito ou à pertinência do Tema 1.255, razão pela qual, nesse ponto, os embargos devem ser rejeitados
.

Em relação à segunda alegação, assiste razão
a
o
Embargante. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a tese defendida pelo Estado de Mato Grosso quanto à aplicação do § 4º do art. 90 do CPC, que prevê expressamente a redução pela metade dos honorários advocatícios nas hipóteses em que o réu reconhece a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpre integralmente a obrigação
.

Verifica-se que, em 22/08/2022 (id. 237945662), o Embargado apresentou Exceção de
Pré
-Executividade, alegando a inconstitucionalidade do débito tributário. Em seguida, o Embargante, sem apresentar objeção, comunicou nos autos o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (ids. 237945665 e 237945666
).

Reconhece-se, portanto, a omissão quanto à análise da aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, razão pela qual os embargos devem ser parcialmente acolhidos, exclusivamente para suprir essa omissão, com a
devida apreciação da tese suscitada
, e aplicação da redução dos honorários sucumbenciais pela metade
.

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE

os embargos de declaração

para suprir a omissão constatada e fazer
incidir o artigo 90, §4º do CPC n
o
cálculo dos honorários advocatícios
sucumbenciais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025